Tribunal: TJDFT
Processo: 0703681-82.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. PEÇA VESTIBULAR. CONTEXTO NARRATIVO GENÉRICO E IMPRECISO. ABUSIVIDADES E ILEGALIDADES SUGERIDAS DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS, MAS NÃO ESPECIFICADAS. VALOR INCONTROVERSO NÃO INDICADO. CONTINUIDADE NÃO COMPROVADA DE PAGAMENTO DA QUANTIA NÃO CONTROVERTIDA. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 2o E 3o DO ART. 330 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os contratos são documentos imprescindíveis à propositura da ação revisional, até mesmo para estabelecer os limites objetivos da lide. 1.1. É vedado ao magistrado, nas causas envolvendo contratos bancários, declarar a abusividade de cláusulas de ofício, nos termos do enunciado da Súmula n. 381 do STJ.
2. Caso concreto em que a narrativa inicial, conquanto mencione abusividade e ilegalidade, não indica as cláusulas do contrato que efetivamente encerrariam encargos abusivos e ilegais. Autor/apelante que se limita a elencar vícios tão somente por ele suspeitados, não indicando com precisão a ilegalidade e abusividade existentes nas cláusulas do contrato que firmou com a ré, mas apenas alegando generalidades sobre cobranças indevidas que diz insertas em contratos de mútuo.
3. Narrativa inicial vaga e imprecisa que cria obstáculo intransponível à identificação da causa de pedir e desatende à regra do art. 330, § 2o, do CPC, que prevê, de forma expressa: “nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito”.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.